Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido iniciai para: condenar a empresa requerida a pagar à demandante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (22/04/2022-via sistema).
3. Nas razões recursais, aponta ser lícito o parcelamento automático da fatura, diante da constatação do seu não pagamento, conforme disposto na Resolução BACEN no 4.549. Assevera pela não ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que agiu no exercício regular do direito de cobrar o que era devido. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral fixado na sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. No presente caso, no mês de março/2022, mesmo com a fatura do mês anterior integralmente paga, a autora buscou notificar a instituição bancária sobre o seu desinteresse no parcelamento automático de suas dívidas, através dos protocolos 300189266/2022 e 300238088/2022, bem como em conversa com o gerente do banco (ID 39592189), sem êxito na resolução do problema.
6. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 2.000,00, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte autora/recorrida.
7. Nesse contexto, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$2.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Desse modo, irretocável a sentença vergastada
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.